Tribunal: TJMT
Processo: 0002901-54.2017.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002901-54.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON NUNES DE SOUZA - CPF: 019.250.811-33 (APELANTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), EVANDRO ARAUJO SILVA - CPF: 034.786.031-10 (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), CLARICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.766.621-20 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), CLEUVECI MARIA NUNES DE SOUZA - CPF: 483.521.361-00 (VÍTIMA), ROGERIO SOARES - CPF: 094.617.624-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA
S
DEFENSIVA
S
–
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO

– ALEGAD
A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME PATRIMONIAL ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EVIDENCIADORAS DE QUE EL
A
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BE
M

–
PROVAS PRODUZIDAS SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

2. POSTULADA
PELO APELANTE DA
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE ROUBO

– LESIVIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA BAGATELA ALEGADA – RELEVÂNCIA DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – ALEGADA A PRÁTICA DO CRIME SOB EFEITO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE HIGIDEZ MENTAL PELA DEPENDÊNCIA QUÍMICA –

4
.
DE OFÍCIO DESCLASSIFICADA A CONDUTA
DO APELANTE
PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO – NÃO HOUVE SUBTRAÇÃO E TAMPOUCO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECONHECIMENTO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO D
E A
VÍTIMA SER ASCENDENTE
D
O APELANTE – ABSOLVIÇÃO DECRETADA
NOS TERMOS DO ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 5.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
TESE PREJUDICADA
–
6
.
RECURSOS

DESPROVIDO
S
E DE OFÍCIO OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ISENÇÃO DE PENA RECONHECIDA.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu
sob ameaça
, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registra
r
, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É incabível
na
espécie

a aplicação do princípio da insignificância
que
somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento
, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima.

3.
A
condição de usuário de droga, desacompanhada de provas de que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza o reconhecimento da sua
inimputabilidade penal.

4.
Cabível a desclassificação para o delito de apropriação indébita, uma vez que não houve a caracterização
das elementares
do tipo de roubo, ou mesmo de furto, pois comprovado que o
acusado
não subtraiu coisa alheia móvel e tampouco empregou violência ou grave ameaça e, sim, apropriou-se de bem, anteriormente emprestado.
Ademais,
o
art. 181 do Código Penal, que estabelece as hipóteses de escusa absolutória nos casos de cometimento de crimes contra o patrimônio, contém enumeração taxativa, e a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso II do referido dispositivo legal, na medida em que o
increpado
é filho da vítima
, o que gera, ainda, sua
absolvição, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal
.

5.
Decretada a absolvição do apelante, fica prejudicado o pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6
.
Recursos
desprovido
s
.

E
,
de ofício, operada a desclassificação do delito e absolvição
do acusado
em razão da isenção de pena reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de recurso
s

de apelação criminal interposto
s
por
Clarice Pereira da Silva
e
Emerson Nunes de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Guiratinga
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0002901-54.2017.8.11.0036
,
conden
ando
a primeira à pena de 1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto,
e 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do delito de receptação
; e o segundo à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime de roubo (art. 157, §
1
o,

do Código Penal
)
.

Clarice Pereira da Silva
, forte na peça recursal
encontradiça no ID 122333081, p. 5/
11
,
postula sua absolvição
em relação ao delito de receptação, ao argumento de que as provas são insuficientes à condenação
; afirmando, outrossim,
que o magistrado
se
utilizou apenas de provas produzidas na fase investigativa.

Emerson Nunes de Souza, fundado nas razões
vistas
no ID
122333098
, postula
(
i
)
o
reconhecimento da atipicidade do delito de roubo pela aplicação
do princípio da insignificância
; (
ii
) sua absolvição em razão da existência de
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena
, ao argumento de que estava sob o efeito de substância entorpecente
.

E,
subsidiariamente, (
iii
) o reconhecimento
e aplicação da atenuante da confissão espontânea, redimensionando sua sanção
.

Nas
contrarrazões que se encontram
nos
IDs
122333081, p. 18/20, 122333082, p. 1/3 e
122336456
, o Ministério Público
pugna pelo desprovimento d
o
s
recurso
s
interposto
s
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID
124369183
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
122333058, p. 3/6
, narra os fatos desta forma:

[...]

1o FATO

Consta do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 21.09.2017, por volta das 09h00min, em residência situada na Rua Jovino Lopes,
o denunciado Emerson Nunes de Souza, empregando violência com o fim de assegurar a detenção, subtraiu para si coisa alheia móvel
, a saber, 01 (um) celular LG, modelo K-10, cor dourada, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 16.

Conforme consta, o denunciado é usuário de entorpecentes e filho da vítima.

Na data, local e horário supramencionados, o denunciado
pediu o celular de sua mãe emprestado
alegando precisar realizar uma ligação, ocasião em que, após em posse do bem, saiu da residência.

A vítima, ciente que o denunciado: ‘tem costume de pegar as coisas da casa e vender na rua para usar drogas’, pediu-lhe o celular, ocasião em que o denunciado
mediante violência, deu-lhe um empurrão e fugiu em desabalada carreira levando consigo o aparelho
.

2o FATO

Deflui das investigações realizadas pela Autoridade Policial, que em data incerta, aproximadamente entre final de agosto e começo de setembro,
o denunciado Emerson Nunes de Souza, subtraiu para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Cleuveci
Nunes Fernandes, a saber, 01 (uma) prancha de cabelo, cor preta, marca
Taiff
, e 01 (um)
Babyliss
da marca Britânia
, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 16.

Conforme consta, na data de 18.09.2017 a filha da vítima
Cleuveci
fora até sua residência para arrumar o cabelo.

Desta feita, ao procurar seus apetrechos para tanto, a vítima percebeu que havia sumido sua prancha de cabelo e seu
babyliss
, suspeitando de imediato de seu filho, o denunciado, tendo em vista que este já ter furtado outros objetos para trocar por droga.

Em seu interrogatório o denunciado confessou ter furtados os bens e vendidos para terceiros, conforme será devidamente exposto em breve.

3o FATO

Consoante as informações constantes do inquérito policial, na data de 21.09.20174,
o denunciado Rogério Sales recebeu em proveito próprio, com o

fito de adquiri-la, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, 01 (um) celular
LG, modelo K-10.

Conforme consta, após o denunciado praticar o crime de roubo elevar o celular LG K-10 da vítima
Cleuveci
, custando este R$1.000,00 (mil reais
),ofereceu
a res furtiva ao denunciado Rogério, pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Assim, o denunciado Rogério ‘fechou’ negócio com Emerson, ocasião em que recebeu o bem e já em posse dele, fora até sua residência buscar o dinheiro para efetuar o pagamento.

Ao voltar, fora surpreendido pela polícia, ocasião em que fora encontrado consigo o celular roubado, já estando este com o chip do denunciado Rogério.

4o FATO

Denota-se
das investigações realizadas no inquérito policial, na data 21.09.2015, por volta das 15h40min,
o denunciado Evandro Araújo Silva, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, 01 (um)
Babyliss
, pelo valor de R$ 30,00 (trinta) reais.

Conforme consta, o denunciado Evandro fora procurado pelo denunciado Emerson, sendo que este lhe ofereceu um
Babyliss
, utilizado para cachear os cabelos, pelo valor de R$50,00 reais.

Todavia, após negociação entre os denunciados, Evandro pagou pelo bem roubado a quantia de R$ 30,00 (trinta) reais, estando ciente da procedência criminosa do bem.

5o FATO

Consta do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 21.09.2017,
a denunciada Clarice Pereira da Silva adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, 01 (uma) prancha de cabelo
, pelo valor de R$20,00 (vinte reais).

De acordo com o apurado, após ter furtados os bens descritos no 2o fato desta peça, o denunciado Emerson Procurou a denunciada Clarice, oferecendo-lhe uma prancha de cabelo, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Assim, Clarice comprou o supracitado bem oriundo de prática criminosa, ocasião em que ambos
fora
até a residência da denunciada, local em que fora feito o pagamento.
[...]
.

Destaques

no

original

Do recurso interposto por
Clarice Pereira da Silva

No que diz respeito ao crime de receptação, deve ser registrado que Clarice não se insurgiu quanto à materialidade delitiva, limitando-se a postular sua absolvição, ao argumento de
que não há provas suficientes da autoria e que a sentença
condenatória
está fundada em provas produzidas na fase inquisitória
.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
Clarice
estava na posse
de um
dos produtos de origem ilícita que deram origem a esta ação
, o que ficou evidenciado
por suas próprias
declarações, tanto na fase investigativa quanto judicial
, uma vez que admitiu ter adquirido a prancha modeladora
, afirmando, ademais,
que desconfiava ser produto de crime
, mas Emerson
disse
que lhe entregaria a nota fiscal
.
Em
juízo
Clarice declarou q
ue
se
sentiu ameaçada por Emerson e, com medo, decidiu ficar com o objeto, pagando por ele a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais (
IDs

12233061, p. 20/21 e
122333055).

Igualmente, em relação à posse do objeto, os policiais militares
Cristiano Fernando Pereira
d
e Souza
e
Rodrigo Neves
d
e Souza
, responsáveis pela diligência, declararam tanto
à
autoridade policial quanto em juízo, que
Clarice
foi surpreendida de posse da prancha modeladora e que ela afirmou que a adquiriu pelo valor de R$ 20,00 (vinte) reais (
IDs
122333059, p. 17/18,
20/21 e
mídias audiovisuais nos ID
122333056
).

É de trivial sabença que o art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, é sabido, que o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Não se pode olvidar, também, que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao acusado comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

A
liás, a
cerca da matéria, este é o entendimento dest
e Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição
.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).
(TJMT N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes). 2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado. 2.2. Imperiosos o afastamento
da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado. 3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. 4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal. Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.
(TJMT N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020).

Destacamos

Na hipótese, a comprovação da prática do ilícito antecedente restou
evidenciada pelo boletim de ocorrência
que está
no ID
122333059, p. 6/8
, inexistindo, portanto, dúvidas de que
o objeto
apreendid
o
na posse
de Clarice
, é produto do crime de furto perpetrado
contra a
vítima
Cleuveci
Maria
Nunes
Fernandes
. E conquanto
a apelante
alegue que
foi ameaçada por Emerson e que
este
fez a promessa de entregar
para ela a correspondente
nota fiscal
, a versão que
a apelante
apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos, mormente porque não arrolou qualquer testemunha capaz de infirmar a narrativa da acusação.

No que diz respeito à
alegação
de Clarice
de que o magistrado
fundamentou
sua
condenação apenas em provas produzidas na fase investigativa, é
mister
registra
r
que o
prolator da sentença

condenatória
se repor
tou
às provas produzidas
pela
autoridade policial e também menciona o fato de terem sido
ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, citando os
IDs
onde se podem ver as mídias audiovisuais produzidas na fase judicial
.

A
propósito,
eis os fundamentos utilizados pelo
prolator

d
a sentença condenatória:

[...]
A acusada CLARICE PEREIRA DA SILVA em sede da Delegacia, negou as acusações, alegando que foi abordada por Emerson, próximo à
empresa de ‘Laticínios
Damash
’, quando o mesmo disse ‘Clarice, você quer comprar essa prancha’, instante em que disse que não queria, pois não tinha dinheiro, contudo Emerson
ficou lhe
cercando e insistindo muito para que a declarante comprasse seu produto, sendo que para tal reduziu de trinta para vinte reais.

Ademais, afirma que perguntou para Emerson se a prancha não era roubada e este alegou que tinha o documento da prancha e que depois lhe entregaria, assim, com medo de sofrer alguma agressão, decidiu comprar o aparelho pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) (fls. 79/81 e mídia as fls. 295/299 –
Refs
.: 01 e 140).

(...) Por outro lado, os testemunhos colhidos pelos policiais que efetuaram as prisões dos acusados, evidenciaram de forma clara a autoria do crime, informando que quando indagaram o acusado Emerson, sobre os outros objetos que ele teria furtado em outra ocasião, este respondeu que havia vendido uma escova modeladora bivolt aparentando ser de cor preta com parte cromada, marca Britânia, para o acusado Evandro e que vendeu uma chapinha aparentando ser de cor preta, marca
Taiff
, para a acusada Clarice.

Diante das informações, a guarnição se deslocou
ate
as casas dos acusados Clarice e Evandro, sendo localizados os referidos objetos. O acusado Evandro relatou que comprou a escova modeladora por R$ 30,00 (trinta reais), enquanto a acusada Clarice comprou a chapinha por R$ 20,00 (vinte reais) (fls. 37/38 e 40/41 e mídia as fls. 295/299 –
Refs
.: 01 e 140).

Importante esclarecer que apesar dos acusados em seus interrogatórios em Juízo terem negado a autoria do crime, dizendo que não havia como saberem da origem furtiva da ‘chapinha e do
babyliss
’, não há dúvidas que eles realmente sabiam da procedência ilícita dos aparelhos, principalmente, devido as suas contradições nos depoimentos prestados, pelas circunstâncias do crime e, também, pelas provas constantes nos autos.

Observa-se que não é crível que os réus, sendo inocentes, entrassem em tamanha contradição diante dos fatos. Além disso, tendo eles ciência do valor real dos aparelhos, não é de imaginar que agissem com tamanha ingenuidade em comprar produtos de valor expressivo no meio da rua, sem tomar o mínimo de cautela, como o requerimento da documentação de imediato ou pesquisar a vida pregressa do vendedor.

Importante anotar, ainda, que é pacífico na Jurisprudência que a aferição do dolo no crime de receptação dolosa se extrai do exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa.

De fato, em se cuidando do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.

A propósito, não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que caso o objeto é apreendido na posse do réu ou a compra foi por ele confessado, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a inexistência do dolo, ou seja, é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato.

Pois se não fosse assim, seria impossível a condenação do agente sem a confissão do dolo subjetivo, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida,
se não
vejamos:

(...)

Ocorre que, no presente caso, os acusados não se incumbiram do ônus de comprovar a
boa fé
aquisitiva da chapinha e do
babyliss
(CPP, art. 156), uma vez que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório suficiente, a não serem os interrogatórios dos próprios réus, de modo que não merece prosperar a tese de absolvição exposta pela defesa técnica nos memoriais finais.

Nessa quadra de considerações, é bem de ver, portanto, que a condenação dos acusados pela prática do delito de receptação dolosa é medida de rigor e resulta da análise pontual e correta das provas existentes nos autos, não havendo que falar em decreto absolutório. [...]
.
(ID
122333078, p. 10/19).

Depreende-se, pois, da leitura da parte da sentença condenatória
acima reproduzida
, que seu prolator sopesou as provas colhidas na fase investigativa e durante a instrução criminal deix
ando
claro em quais delas se apoiou para adotar posicionamento contrário ao pleito defensivo, condenando
Claricce
pela prática do delito de receptação, com base nos depoimentos das testemunhas que foram inquiridas durante a instrução processual.

Por guardar pertinência com a temática, é importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas produzidas, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Acerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça, examinando
questão
similar, deixou
assenta
do:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SUMULA 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. É inviável, nesta via recursal excepcionalíssima, acolher a pretensão de condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, do Código Penal, pois demanda reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.

2. Ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente demonstrada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3o do CPP. Assim, incide no caso a Súmula 182/STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
".

3.
O acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a atual sistemática processual adotou o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção
.

4. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria, pela materialidade delitiva e ainda pela causa de aumento pela omissão de socorro, com base nas provas produzidas nos autos, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

5. Não há falar em reformatio in pejus, na medida em que não houve agravamento da situação final do agravante, diante da majorante prevista no art. 302, § 1o, III, do CTB, a qual foi fixada fundamentadamente no aresto impugnado, diante da gravidade concreta da conduta, sem acréscimo de circunstâncias fáticas. Esta Corte Superior tem entendido que não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, todavia, agravar a situação final do condenado (
AgRg
no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020,
DJe
30/04/2020).

6. Agravos regimentais improvidos.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1731128/RJ, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
Destacamos

Diante
disso
, resta indubitável que a condenação de
Clarice
quanto ao crime de receptação deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada neste recurso não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, até porque
a apelante
não negou a posse do objeto apreendido em seu poder, não conseguindo demonstrar, também, que desconhecia a procedência ilícita do aludido be
m ou que, de fato, tenha sido ameaçada por Emerson
, de sorte que não se pode falar em sua absolvição.

Do recurso interposto por
Emerson Nunes de Souza

No
que tange ao delito de roubo, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, que repousa induvidosa sobre a pessoa
de Emerson
, mormente
porque
ele confessou a prática do ilícito, e sequer se insurgiu contra essa parte da condenação, limitando-se a postular o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância
, ou a a
bsolvição pela incidência de causa que exclui o crime e o isenta de pena, qual seja, ter praticado o crime sob o efeito de substância entorpecente
;
requerendo, subsidiariamente,
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
, redimensionando sua pena
.

Em relação ao almejado
reconhecimento da atipicidade da conduta do delito de roubo pela aplicação do princípio da
insignificância,
mesmo levando
-se
em consideração que apesar de ser
expressivo o

valor do s be ns subtraído s (um
celular, uma prancha modeladora e um
babyliss
, avaliados em aproximadamente
R$ 1.200,00
)
,
os objetos
foram restituídos à vítima
, é forçoso concluir que esse pleito não deve ser acolhido.

É
sabido que
a aplicação do princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial, sem base legal, só pode ser cogitad
a
em situações excepcionais, eis que seu reconhecimento implica em dizer que, sendo pequena a repercussão patrimonial da conduta, afastada estaria sua natureza criminosa, o que transmite uma mensagem, no meu sentir, equivocada ao destinatário da norma penal, de que bastaria limitar sua conduta à subtração de pequeno valor para afastar a incidência do tipo penal, estimulando a reiteração da conduta.

Ademais, nos casos em que primário o agente e de pequeno valor a coisa furtada, já estabeleceu o legislador a
privilegiadora
do parágrafo 2o do art. 155 do Código Penal, que, reconhecendo a menor ofensividade da conduta, possibilita ao juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou, mesmo, aplicar somente a pena de multa.
F
osse a intenção do legislador, casos
que tais
, afastar a natureza criminosa da conduta, teria, expressamente, estabelecido essa excludente ou,
mesmo, especificado, no tipo penal, a sua incidência somente a partir de algum quantitativo relevante de valor do bem subtraído.

Portanto, a aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento
, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça deixou ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O princípio da insignificância reafirma a necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do direito penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, não houve dano juridicamente relevante
.
Na hipótese dos autos, conforme registrado pela Corte de origem, o valor dos bens subtraídos foi de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a bem mais de 10% do salário mínimo vigente, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), refutando, por esse fundamento, a tese do princípio da insignificância, posicionamento em consonância com o entendimento pacificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, que afasta o princípio
bagatelar
nas hipóteses em que o valor da res furtiva não seja ínfimo. No caso,
o valor dos bens equivaleram
a quase o dobro do salário mínimo nacional.

2.
O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
.

3. Inviabiliza-se o reconhecimento do princípio da bagatela, porquanto o crime de furto foi praticado no período noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra maior reprovabilidade da conduta nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.752.102/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 29/3/2021.).
Destacamos

No caso, inaplicável o referido princípio, eis que não só não é irrelevante o valor do
s
be
ns
subtraído
s
, avaliado
s
em
aproximadamente
R$ 1.200,00, muito superior ao salário mínimo da época do fato (R$ 937,00), como desfavoráveis as condições
pessoais
de
Emerson
,
que possui condenação anterior, tendo sido reconhecido na sentença seus maus antecedentes
.

E
merson
sustenta
, também,
sua inimputabilidade, decorrente do uso de drogas.

Com efeito, constata-se
destes
que apesar de
ele

e da própria vítima
confirmar
em
que

o primeiro

fazia uso de entorpecente
s
, não há qualquer indício que coloque em dúvida sua higidez mental. Isso porque
o recorrente
não foi submetido ao exame de insanidade mental
,
sendo certo que p
ara que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade em razão do uso
de
entorpecente
s
, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato deve ser decorrente da comprovada dependência, caso fortuito ou força maior, não evidenciada na espécie
.

Sendo assim, c
onquanto
a defesa técnica
Emerson

afirme
que no momento
da

prática do
crime em
apuração

ele
estava sob efeito de drogas, é de trivial sabença que a
condição de usuário, desacompanhada de provas que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza a isenção de pena nos moldes pretendidos.

Doutrinando sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
assevera
que a dependência química “
é a situação do viciado, equiparado ao doente mental para efeito de gerar a inimputabilidade, que afasta o juízo de culpabilidade, permitindo a aplicação de medida de segurança em lugar de pena
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 8a ed., Ed. Forense, pág. 401 –
e-book
).

A
liás,
acerca do tema, este é o
posicionamento deste
Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO OU DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PARTICIPAÇÃO DELE NA EMPREITADA CRIMINOSA – VIABILIDADE, PORÉM SOB O FUNDAMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MENORIDADE – DOCUMENTO PRODUZIDO NO INQUÉRITO POLICIAL QUE ATESTA QUE ELE POSSUÍA 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 46, DA LEI N. 11.343/2006 –
DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO – ALMEJADA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA CONSTATAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO RECORRENTE –REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL EM RAZÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de provas quanto a menoridade do outro indivíduo que auxiliou na execução do crime, impõe a absolvição do agente quanto ao ilícito tipificado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No tocante à menoridade, o documento hábil para comprovar a idade do indivíduo envolvido na prática criminosa não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade, inclusive pela identificação realizada pela autoridade policial. Precedentes do STJ.

Inexistindo nos autos provas da efetiva redução de sua capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta, seja por dependência química ou por efeito das drogas, não há se falar no reconhecimento da minorante prevista no artigo 46, da Lei n. 11.343/2006
.

Nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de sanidade mental depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, sem a qual é descabida a sua realização.

(
TJMT
N.U 0000627-52.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO PENA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 46 DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE, EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA, OU SOB O EFEITO DA DROGA, PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, O APELANTE ERA, AO TEMPO DA AÇÃO OU DA OMISSÃO, INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença
.

Recurso desprovido.

(
TJMT
N.U 0035354-21.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 08/08/2019)
.
Destacamos

Por outro viés,
d
a análise do conjunto probatório, resta comprovado que
Emerson
pediu à
sua
mãe,
Cleuveci
Maria
Nunes Fernandes
, que lhe emprestasse o aparelho celular para realizar uma ligação e
esta
entreg
ou

àquele
o telefone móvel de livre e espontânea vontade
,
oportunidade em que o
apelante
, aproveitando-se que estava na posse do bem, pôs-se a correr com o objeto nas mãos, saindo do local pela via pública
.

Sobre a dinâmica dos fatos, a vítima
Cleuveci
Maria, mãe
de Emerson
, declarou que na data dos fatos
o apelante
pediu seu celular emprestado para fazer uma ligação e quando ela entregou o objeto ao filho, ele saiu para o exterior da casa, esclareceu, ainda, que ao pedir de volta o aparelho móvel, ele saiu correndo para a rua e entrou no mato próximo da casa; questionada, a vítima afirmou que ele não empregou violência contra sua pessoa, apenas saiu correndo com o telefone móvel na m
ão, conforme se vê dos trechos de seu depoimento

que está no
ID
122333055
.

A testemunha
Thayna
Nunes Fernandes, embora tenha afirmado que
Emerson
empurrou “de leve” sua mãe para manter a posse do telefone celular, é certo que não presenciou os fatos,
somente
tendo
r
elat
ado
isso p
orque
sua mãe lhe passou essa informação no dia dos fatos, afirmação essa que também foi
dada
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
, mas como mencionado
linhas volvidas
, a vítima,
à
autoridade
judic
ial, negou essa circunstância, declarando que
o
apelante
não lhe devolveu o celular e saiu correndo para a rua na posse do bem.

Diante desse contexto probatório,
tem-se
que a melhor solução para o caso é a
desclassificação do delito
de roubo
para
o crime de apropriação indébita, eis
que não há comprovação
nestes
autos da caracterização
das
elementares
do tipo de roubo, ou mesmo de furto, pois
Emerson
,
a
toda evidência,
não subtraiu coisa alheia móvel e, sim, apropriou-se de bem, anteriormente emprestado, o que configura a conduta típica descrito no crime de apropriação indébita (art
.
168,
caput
, do Código Penal).

Acerca do tema, leciona Nucci que “
apropriar-se significa apossar-se ou tomar como sua coisa que pertence a outra pessoa. Cremos que a intenção é proteger tanto a propriedade, quanto a posse, conforme o caso. Num primeiro momento, há a
configuração do proprietário ou possuidor, entregando algo para a guarda ou uso do agente; no exato momento em que este é chamado a devolver o bem confiado, negando-se, provoca a inversão da posse e a consumação do delito
.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.

11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p, 824.)
.

É imperioso
ponderar
,
ainda
nessa linha intelectiva,
que a desclassificação realizada
neste
voto não viola o princípio da correlação, na medida em que
o conteúdo da narrativa fática em si não sofreu alteração e a imputação inicial, explícita ou implicitamente, perm
ite definição jurídica diversa, eis que, n
o caso
em espécie
, a denúncia tratou de
roubo
e a imputação fática descreveu, em apertada síntese,
que
Emerson
pediu à
sua
mãe o celular emprestado e, já na posse do bem,
deu um empurrão na vítima e
correu, saindo do local com o aparelho.

Entretanto, na instrução processual, não foi provada a elementar do
roubo
“subtrair”
e tampouco a violência empregada, como já exposto alhures.

Destarte, como
mencionado
linhas
volvidas
, o
s elementos colhidos revelaram que o desapossamento da vítima relativamente
ao aparelho celular
deu-se em virtude da apropriação indébita, e não de roubo
, de modo que a
desclassificação se report
a
aos mesmos fatos da denúncia
e está
pautada no exame do dolo
de Emerson
.

Aliás, como se sabe,
o réu se defende dos fatos

que lhe são imputados, e não da capitulação legal contida na inicial acusatória.

Portanto, diante
do que
acima
foi narrado
, desclassifico a conduta imputada a
Emerson
,
para o fim
de condená-lo como incurso nas sanções do art
.
168,
caput
, do Código Penal.

Imperioso registrar, também, a incidência no caso
sob apreciação
, d
o instituto da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal, em razão
de a
vítima ser sua
mãe

de

Emerson.

E
nesse ponto, o Código Penal previu a imunidade penal absoluta quanto aos crimes patrimoniais – excetuados os de roubo ou extorsão e os delitos nos quais empregada grave ameaça ou violência – de modo a afastar a punibilidade de determinadas pessoas, por razões de política criminal, como forma de proteger os laços afetivos e a harmonia entre familiares.

Vê-se, portanto, que o
mencionado
d
ispositivo legal isenta de pena quem comete delito patrimonial em prejuízo: do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; de
ascendente
ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, tratando-se, portanto, de escusa absolutória, ou causa pessoal de exclusão de pena, aplicável aos familiares referidos, sendo puníveis os terceiros que participem do fato criminoso.

Convém registra
r
, que segundo entendimento predominante da doutrina, deve ser observado o critério restritivo adotado pelo legislador, razão pela qual a imunidade em tela não se aplica ao parentesco por afinidade, que consiste no vínculo que une cada cônjuge ou companheiro aos parentes do outro (ascendentes, descendentes e irmãos)
, tal como se infere das
afirmações
de
Cezar Roberto Bitencourt
para quem
“
o ‘parentesco afim’, como sogro, nora e genro, não é alcançado pela imunidade penal, independentemente das equiparações procedidas pelo direito civil
” (Código Penal Comentado. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 847).

Sendo a
ssim,

verifica-se
a
hipótese
d
a
aplicação do art. 181, II, do Código Penal quando o delito patrimonial for praticado contra o ascendente
.

E havendo

nestes
autos prova bastante do parentesco existente entre
Emerson
[apelante - filho] e
Cleuveci

Maria
[vítima - mãe] deve

o apelante, ser absolvido em relação ao delito de
apropriação indébita
, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Operada a desclassificação do delito e a posterior absolvição ao apelante em razão da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal, fica prejudicada a análise do
pedido visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Clarice Pereira da Silva
e
Emerson Nunes de Souza
.

Entretanto
,
de ofício
, desclassifico a conduta de Emerson Nunes de Souza para o delito de apropriação indébita, reconhecendo ainda a causa de isenção de
pena prevista no art. 181, II, do Código Penal que, por conseguinte, gera sua absolvição nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022